Tribunal: CARF
Processo: 10865.901168/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 25/06/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS.
É de se reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação declarada, até o limite do crédito disponível, quando providenciada a juntada de documentos que, em tese, ratificam os argumentos apresentados quanto ao erro na fundamentação do despacho decisório.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901168/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.494 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
TS TECH DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 25/06/2009
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
NÃO-
HOMOLOGADA. COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS.
É de se reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação
declarada, até o limite do crédito disponível, quando providenciada a juntada
de documentos que, em tese, ratificam os argumentos apresentados quanto ao
erro na fundamentação do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 04217.38348.251113.1.3.04-7078, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS Não cumulativa, Código de Receita 5856, PA de 31/05/2009,
no valor original na data de transmissão de R$ 83.656,13, representado por Darf recolhido em
25/06/2009.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 07), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido parcialmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, restando crédito disponível inferior ao crédito pretendido para
compensação dos débitos informados. Assim, diante da insuficiência de crédito, a compensação
declarada foi parcialmente homologada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901168/2014-21
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.494 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901168/2014-21

Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese:
O saldo disponível é suficiente para compensa com o débito apontado.
Conforme se demonstra do DACON referente ao período de maio/2009, a
Manifestante apurou uma quantia de R$ 532.752,54, referente à COFINS a pagar.
Da mesma maneira, na DCTF referente ao mesmo período supracitado, observa-se a
mesma importância como "Valor do Débito".
Do referido valor, R$ 307.653,83 foram pagos por meio de DARF, enquanto o
restante (R$ 225.098,71) foi quitado com outras compensações.
Dentre os DARFs, em um deles o pagamento do valor total foi de R$ 385.564,38, ao
passo que o valor pago do débito era de R$ 301.418,37. Os outros DARF's foram
utilizados integralmente.
Portanto, fica evidente o pagamento a maior de R$ 84.146,01, o que possibilita a
Manifestante pleitear a restituição da quantia paga a maior.
O inciso I do art. 165, do Código Tributário Nacional, concede ao sujeito passivo o
direito à restituição total ou parcial do tributo, no caso de pagamento espontâneo de
tributo indevido ou recolhido, em valor maior que o devido em face da legislação
tributária aplicável.
Considerando a existência de saldo em favor da Recorrente, procedeu a compensação
do montante recolhido a maior, oriundo da guia DARF no valor principal de R$
385.564,38, com o débito de COFINS ora exigido.
Desta forma, imperiosa a necessidade de homologação do crédito pleiteado pela
Manifestante, tendo em vista a demonstração, do crédito de COFINS, oriundo do
recolhimento a maior.
Deve a Administração agir de acordo com a lei, devendo subordinar-se a dispositivos
legais, não podendo sujeitar-se o particular à exação tributária, sem qualquer finalidade
específica, afrontando as previsões constitucionais.
Todo ato administrativo perpetrado com vistas à cobrança de determinado tributo
manifestamente indevido ou a maior, bem como que obstaculizar a sua devolução,
mostra-se frontalmente contrário aos ditames dos preceitos constitucionais retro
alinhavados.
Os preceitos do artigo 37, caput, da Carta Magna, estabelecem que o administrador
público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e deles
não se pode afastar, sob pena de infringir ao princípio da legalidade.
Oportuno destacar que a Manifestante jamais recebeu qualquer intimação da Receita
Federal do Brasil acerca de eventual utilização do crédito consignado em referida guia
DARF, para liquidação de débito diverso do informado na PER/DCOMP apontada.
Destarte, é inconteste a legitimidade do crédito por meio da guia DARF - conforme se
comprova pela homologação parcial dos créditos pela própria Receita Federal do Brasil
- que, repita-se, foi recolhido em valor superior ao devido e declarado para pagamento
em espécie, conforme se comprova pela homologação parcial dos créditos pela própria
Receita Federal do Brasil.
Considerando as alegações da presente e tendo em vista os documentos acostados,
que demonstram o crédito do contribuinte pelo recolhimento superior ao efetivamente
devido, mister a homologação total dos créditos pleiteados pela Manifestante e extinto o
crédito tributário ora exigido.
Exatamente neste sentido é a disposição do inciso II do art. 156 do Código Tributário
Nacional, que prevê a extinção do crédito tributário por meio da compensação. ' A
parte não homologada foi justificada pela pretensa utilização dos créditos referente ao
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.494 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901168/2014-21

pagamento a maior para quitação de outros débitos da Manifestante. Contudo, referido;
argumento fático é desconhecido da Manifestante e não foi provado pelo Agente -
Autuante, que sequer mencionou qual seria o débito que foi quitado. Repise-se que na
DCTF de maio de 2009 foi utilizado apenas o valor de R$ 301.418,37 do DARF
recolhido, conforme já mencionado.
Assim, mister o reconhecimento do direito ao crédito integral da Manifestante,
oriundo do recolhimento de valor maior que o devido, a título de COFINS não
cumulativa, e, consequentemente, homologada a compensação declarada, extinguindo-
se o crédito tributário exigido nos presentes autos, nos termos do art. 156, II do Código
Tributário Nacional.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a débitos declarados em
DCTF.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, sustentando ainda que:
diferente do que alega a decisão recorrida, o DARF no valor de R$ 385.564,38 foi
utilizado até o limite de R$ 301.418,37.
Os demais débitos, citados pela decisão recorrida (R$ 972,81 e R$ 2.454,61) foram
liquidados por meio de DARF’s próprios exatamente como informado na DCTF (Doc.
01).

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da Cofins Não cumulativa, do período de apuração de maio de 2009, referente ao DARF no valor
de R$ 385.564,38, conforme refletido na DCTF retificadora e no correspondente DACON.
Juntou em sede recursal cópias dos DARFs recolhidos e DCTF retificada.
O direito creditório foi parcialmente reconhecido, segundo o despacho decisório
inicial, porque os pagamentos constantes do pedido estariam parcialmente vinculados a débitos
já declarados. Do DARF informado no PERDCOMP valor de R$ 385.564,38, já havia sido
utilizado o valor original de R$ 304.845,79. Diante da insuficiência de crédito, a compensação
declarada foi parcialmente homologada.
A decisão de primeira instância considerou que o pagamento do DARF no valor
de R$ 385.564,38 foi alocado, em 30/11/2013, a débitos no valor de R$ 301.418,37, R$ 972,81 e
R$ 2.454,61, remanescendo, pois, o valor de R$ 80.718,59, como já consignado no Despacho
Decisório. Diante da insuficiência de crédito manteve o resultado do Despacho Decisório.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.494 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901168/2014-21

No entanto, conforme a DCTF juntada às fls. 51 a 53, o DARF no valor de R$
385.564,38, informado como origem do direito creditório no PERDCOMP, foi utilizado para
pagamento da contribuição do período até o limite de R$ 301.418,37. Os demais valores de R$
972,81 e R$ 2.454,61, que estariam alocados a esse DARF, foram recolhidos por DARFs
próprios, com recolhimento de multa e juros, conforme documentos juntados às fls. 92 e 93.
Assim, caso não haja a utilização em outras compensações, o valor informado no
PERDCOMP como pagamento indevido ou a maior seria suficiente para homologar as
compensações pleiteadas.
Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
Neste sentido, os documentos colacionados são indícios de prova dos créditos e,
em tese, ratificam os argumentos apresentados.
É importante consignar que compete a autoridade administrativa, com base na
escrita fiscal e contábil, efetuar os cálculos, apurar o valor do direito creditório e a sua
disponibilidade para a compensação pleiteada.
Isto posto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação declarada, até o limite do
crédito disponível.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital